Tribunal: TJES
Processo: 5004464-76.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004464-76.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO STEFANATO NEGRINI JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004464-76.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RECORRIDO:
LUCIANO STEFANATO NEGRINI JUNIOR.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE APÓS O PRAZO DE 360 DIAS. ART. 282, §§6º E 7º, DO CTB. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PROCEDIMENTO NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, declarando a nulidade do processo administrativo nº 2023-1G298, em razão da decadência do direito de aplicar a penalidade.

2.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 282, §§6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Argumenta que o procedimento em questão versa sobre o "cancelamento da CNH" por irregularidade na expedição (art. 263, §1º, do CTB), o que, segundo sua tese, distinguir-se-ia da aplicação de penalidade de trânsito propriamente dita.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença.

4.

Após compulsar detidamente os autos, concluo que a insurgência não merece prosperar. A tese recursal de que a nomenclatura "cancelamento" afastaria a incidência das garantias processuais inerentes às penalidades de trânsito não se sustenta. Independentemente da terminologia adotada pela Administração — seja "cancelamento de permissão" ou "cassação" —, o ato administrativo possui inegável natureza sancionatória e restritiva de direitos, uma vez que obsta o exercício do direito de dirigir do cidadão (Art. 256, VI, do CTB).

5.

Desta feita, revestindo-se o ato de caráter punitivo, impõe-se a estrita observância ao devido processo legal e aos prazos peremptórios fixados pela legislação de regência para a notificação do infrator. O Artigo 282, §6º, do CTB, é taxativo ao estabelecer os prazos decadenciais para a expedição da notificação de penalidade (180 ou 360 dias), visando garantir a segurança jurídica e a eficiência administrativa.

6.

In casu
, a análise do acervo documental que instrui o feito comprova, de forma inequívoca, a inobservância do prazo legal por parte da Administração Pública. Os elementos constantes nos autos evidenciam que a notificação de penalidade foi expedida a destempo, extrapolando o lapso temporal peremptório fixado na legislação. A inércia da Administração Pública enseja, inevitavelmente, a decadência do direito de punir, fulminando a pretensão punitiva estatal e tornando nulo o processo administrativo em questão, conforme acertadamente reconhecido pelo Juízo de origem.

7.

Portanto, a sentença proferida mostra-se escorreita e irretocável, porquanto prolatada em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo reparos.

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista a ausência de condenação em valores
. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)